Tribunal: STF
Processo: HC 200814
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que o paciente não estava associado de forma estável e permanente com o corréu para prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, demanda, in casu, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
    3. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1 ano e 8 meses de reclusão com fundamento na quantidade, na diversidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos - 3 invólucros de maconha (3.273,850g), 387 porções da mesma substância (769,750g),
    4 invólucros de cocaína (1.004,560g) -, o que não se mostra desproporcional, haja vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 4. O tema relativo ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e consequente compensação com a agravante de reincidência não foi debatido na Corte de origem, o impede a análise da questão diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    (HC 651.929-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) e a revisão da dosimetria aplicada para o crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Consta dos autos que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 11/2/2019, isto é, em momento anterior à esta impetração.
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator